Tribunal: TJPA
Processo: 0808935-92.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808935-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JAIRA DE SOUZA SOUZA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA 1132, STJ. REGISTRO DO AVISO DE RECEBIMENTO NO SISTEMA DOS CORREIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária.

2.

Nos termos do TEMA 1132, para constituir o devedor em mora basta o envio para o endereço contratual, dispensando prova do recebimento da notificação.

3.

As consultas aos rastreamentos ficam disponíveis até 180 dias após a postagem. No caso concreto, não se tem como identificar o dia em que a agravante realizou a consulta para que se afirme, de forma categórica, que não houve registro do Aviso de Recebimento no sistema dos Correios.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIRA DE SOUZA contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0821911-81.2023.8.14.0028), ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A.

O
decisum
impugnado foi proferido nos seguintes termos:

“A respeito do tema em debate, a jurisprudência dos tribunais, era no sentido de que “A devolução da carta com a informação que o endereço é insuficiente, por si só, não é capaz de constituí-lo em mora. (Acórdão 1406392, 07372311920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso).

Ocorre que, em sede de recurso repetitivo o STJ, no tema 1132, definiu que para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é SUFICIENTE o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiro. (Grifo nosso).

Ademais, nos termos do art. 3º do DL nº 911/69, comprovada a mora do devedor, como na hipótese vertente, o caso é de se DEFERIR LIMINARMENTE A MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM DE GARANTIA, DESCRITOS NA INICIAL, com a restrição de reserva de domínio para a parte Credora/Requerente”

No recurso, defende a invalidade da notificação extrajudicial, posto que não constante na base de dados do Correio e, além disso, a correspondência retornou sem ter sido efetivamente entregue.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar integralmente a liminar de busca e apreensão.

Em decisão ID 19986241 indeferi o pedido de efeito suspensivo, que foi desafiada pelo recurso de Agravo Interno (ID 20450482)

Sem contrarrazões tanto ao Agravo de Instrumento quanto ao Agravo Interno.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 22 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária.

A tese recursal defende a não comprovação da mora, seja porque a notificação não tenha sido efetivamente entregue, seja porque a correspondência não foi localizada no rastreamento do site dos correios.

Sem razão.

Conforme informado no site

[1]
dos Correios as consultas aos rastreamentos ficam disponíveis até 180 dias após a postagem. Ora, considerando que a carta registrada foi encaminhada aos Correios em 22/06/2022, o rastreamento seria possível até 22/12/2022. Ocorre que pelo
print
apresentado pela agravante não se tem como identificar o dia em que a consulta foi realizada para que se afirme, de forma categórica, que não houve registro do Aviso de Recebimento no sistema dos Correios.

Melhor sorte não possui a recorrente no que diz respeito à falha na notificação extrajudicial porque o retornou com a informação “não procurado”. Isso porque o contrato de financiamento indica o mesmo endereço para o qual a carta foi enviada. Ademais, o entendimento da Corte Superior, no TEMA 1132, dispensa a prova do recebimento da notificação, bastando o envio para o endereço contratual.

Transcrevo a súmula do precedente qualificado:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023).

Assim, não há que se falar em irregularidade na constituição em mora do devedor fiduciante.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-
LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]

https://www.correios.com.br/acesso-ainformacao/
perguntas-frequentes#rastreamento [https://www.correios.com.br/acesso-informacao/perguntas-frequentes#rastreamento.

Belém, 17/09/2024